Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715898-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: REDUZINA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ALADIM TADEU FERREIRA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – HOME CARE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECUSA LEGÍTIMA DA OPERADORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada. 2. Ainda que incontroversa a cobertura do serviço pelo plano de saúde, deve ser julgado improcedente o pedido de fornecimento de home care quando não demonstrado o preenchimento dos critérios de elegibilidade do plano e a imprescindibilidade do serviço em razão do estado de saúde da paciente. 3. Sendo possível concluir pela suficiência do modelo de assistência domiciliar sugerido pelo plano de saúde e da utilização de cuidador para suprir as necessidades descritas em relatório elaborado pelo médico assistente da paciente, deve ser afastada a obrigação da operadora de fornecer internação domiciliar (home care). 4. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus de sucumbência A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida produção de prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia; b) artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, §1o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 10, caput, e 12, inciso II, alínea “d”, ambos da Lei no 9.656/98, asseverando que o acervo probatório teria demonstrado o preenchimento dos requisitos para o deferimento da internação domiciliar, razão pela qual seria devido o custeio do tratamento. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161, e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso V, e 51, inciso IV, §1o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 10, caput, e 12, inciso II, alínea “d”, ambos da Lei no 9.656/98. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024